Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI 9.099/95. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno no qual a recorrente, ora agravante, insurge-se quanto à decisão que não conheceu do recurso por deserção (ID 52201867), uma vez que, consoante decisão ID 52201867, o preparo recursal ocorreu após o decurso do prazo de 48hs legalmente estabelecido.
2. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
3. O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção.
4. Ressalto que o novo Regimento Interno das Turmas Recursais foi publicado em 21/12/2021 com previsão expressa da imediata declaração da deserção do recurso interposto sem a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo recursal e independentemente de intimação.
5. No presente caso a autora foi cientificada para recolher as custas processuais e o preparo recursal por intermédio do Acórdão ID 50915092, não apresentado os respectivos comprovantes no prazo legalmente estabelecido de 48 horas de sua cientificação, conforme exaustivamente expendido na decisão ID 51585587, ensejando a declaração de deserção do recurso inominado.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, inclusive no tocante ao pedido liminar, pelas mesmas razões. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.